Tribunal: CARF
Processo: 13643.720114/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720114/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
EDUARDO FONTES ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do titular da declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE.
Em tese, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo
irrelevante a intenção do agente, conforme dispõe o art. 136 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2009, Ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720114/2011-17
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720114/2011-17

Calendário de 2008. Consoante a NFLD, a exigência é decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrente de Ação Trabalhista, no valor de R$ 97.522,69.
Consta da complementação da descrição dos fatos que: O contribuinte solicitou
prorrogação do prazo para apresentar documentos em 25/01/2011 e nada trouxe até a presente
data. Assim, foi alterada a sua Declaração de Rendimentos em conformidade com a DIRF
apresentada pela fonte pagadora Banco do Brasil com a inclusão do rendimento de R$
97.523,69.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
titular da declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Em regra, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo irrelevante a
intenção do agente, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICADORA.
A restituição de valores pagos indevidamente a título de quotas de imposto de renda
pessoa física será requerida pelo interessado a RFB exclusivamente mediante a
utilização do programa PER/DCOMP.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que apresentou DIRPF no dia 28/04/2009, e recolheu o IMPOSTO A
PAGAR no valor de R$ 15.685,57 (juntou a DARF), sendo que nessa
declaração foi incluída a importância de R$ 78.018,97 que se refere a
rendimentos recebidos acumuladamente que, somada ao valor de R$
19.504,72 pago para advogados e lançados no quadro Pagamentos e
Doações, perfaz o total de R$ 97.523,69, com IRRF R$ 2.925,71;
(ii)
Em 2010 foi procurado pelo Sr. João Bosco Sant’Anna para que lhe fosse
outorgada uma procuração pra reivindicar a correção dos cálculos do
Imposto de Renda devido sobre os RRA, pois era líquido e certo o direito,
sendo lhe concedido a procuração, senha e código de acesso junto à
Receita Federal.
(iii)
Que em 22/12/2010, sem o conhecimento expresso do Recorrente, foi
apresentada uma Declaração Retificadora, no qual foram lançados os RRA
como rendimentos isentos, segundo informação do então procurador.
(iv)
Alega que em 03/01/2011 recebeu o TIF solicitando comprovantes de
rendimentos, sentença judicial e outros documentos. Imediatamente
passou as informações para o procurador constituído que assumiu a
responsabilidade de encaminhar os documentos a RFB, porém não o fez.
(v)
Ressalta que em 18/05/2011 recebeu a Notificação intimando-o a recolher
o crédito tributário que remonta a de R$ 40.949,91.
(vi)
Por fim, considerando que o Recorrente apresentou a declaração original e
recolheu o saldo de imposto a pagar, que não houve prejuízo a RFB, e que
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720114/2011-17

o contribuinte, ao nomear o procurador sem a mínima condição de
representá-lo, não de má-fé.
(vii)
Cita jurisprudência do CARF que defende ser análoga aos autos.
(viii) Pede, ao final, que seja anulada a DIRPF retificadora e extinta a cobrança
da NFLD.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, importante se enfrentar questões elementares para o deslinde do
feito. A primeira, seria a pretensa ausência de responsabilidade do Recorrente pelas informações
e seu envio, materializadas na DIRPF.
Com efeito, a responsabilidade pelas informações prestadas em DIRPF é do
contribuinte, que deve se atentar aos valores a serem informados e solicitar as devidas correções,
quando for o caso, antes de iniciado o procedimento fiscal. Não o fazendo, o contribuinte pode
ser penalizado, caso constatada pela Administração Tributária qualquer irregularidade ou
omissão de rendimentos.
A segunda, que independente de o contribuinte ter agido, em tese, de boa-fé, na
lógica do acórdão recorrido, sua responsabilidade pela declaração de imposto de renda, inclusive
da retificadora, mantém-se.
Ressalte-se que a responsabilidade por infrações tributárias independe da culpa ou
dolo do agente, consoante o disposto no art. 136 do CTN:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ademais, embora a responsabilidade do Recorrente mantém-se independente do
elemento subjetivo, considera-se que apenas foi alegada no recurso uma imperícia do procurador
constituído, não tendo sido provado, por exemplo, que o Recorrente teria sido vítima de um erro
inescusável, intransponível, ou mesmo de uma conduta hábil a caracterizar alguma fraude.
Feitas essas considerações, importante demarcar a pretensão recursal que ora se
aprecia: o Recorrente requer a anulação da DIRPF retificadora e o cancelamento do crédito
tributário lançado.
Portanto, não se alega, muito menos se prova, que o rendimento recebido pelo
Recorrente, pela ação judicial, teria sido recebido acumuladamente. Também não se sustenta de
forma específica o pagamento de honorários a advogados pelo patrocínio da ação judicial (eis
que o Recorrente não juntou documentos relevantes para fazer tal prova, como contrato de
prestação de serviço, notas fiscais, ou cópia da ação, somente para exemplificar).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720114/2011-17

Assim, o ponto controvertido do presente recurso é saber se a DIRPF retificadora
pode ser anulada, e mantida a DIRPF originariamente entregue, em que inclusive fora procedido
ao recolhimento de imposto no valor de R$ 15.685,57.
Adiro, em parte, ao entendimento da DRJ, transcrevendo-o:
O contribuinte solicita que se considere a DIRPF apresentada originalmente, na qual
houve o pagamento de saldo de imposto a pagar, o que comprovaria a quitação do
imposto de renda devido.
Tal pedido não pode ser atendido visto que como em 22/10/2010 o contribuinte retificou
sua declaração de ajuste anual, reduzindo o valor do imposto devido, de forma que o
resultado da declaração passou a ser “imposto a restituir”, no montante de R$ 5.776,70 e
nos termos do artigo 54, parágrafo único, I, da Instrução Normativa SRF 15, de
06/02/2001, a declaração retificadora substitui integralmente a anterior. Por isso, a
Notificação de Lançamento lavrada em 09/05/2011 foi feito com base na declaração
retificadora, sem considerar os valores informados na declaração original relativo ao
recebimento de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
É extreme de dúvidas que a declaração retificadora, quando realizada antes do
início da ação fiscal, substitui integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível
reconhecer a nulidade da declaração retificadora.
Por fim, destaco as seguintes razões do acórdão recorrido, delas anuindo:
Outro ponto que merece ser lembrado é que a fiscalização considerou o valor de R$
97.522,69 sem a dedução do valor de R$ 19.504,72, relativo aos honorários
advocatícios que o Impugnante alega ter pago, uma vez que o Contribuinte, apesar da
prorrogação de prazo concedida para apresentação de documentos, não apresentou a
Nota Fiscal dos referidos honorários. Informa-se que o fato de o contribuinte ter
declarado tal pagamento em campo da DIRPF, por si só, não autoriza a dedução de tal
valor, visto ser necessário a comprovação do efetivo pagamento. Saliento que também
em sua impugnação não houve a apresentação do efetivo pagamento, motivo pelo qual
não pode ser acatada tal dedução, devendo-se manter na íntegra o valor considerado
pela Fiscalização como de rendimentos omitidos.
Lado outro, observo que a Unidade Preparadora deve se atentar sobre o eventual
abatimento dos valores pagos a título de imposto, com a apresentação da primeira DIRPF
(DARF no valor de R$ 15.685,57), eis que decorre do mesmo fato gerador do imposto de renda
ora lançado nestes autos.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720114/2011-17

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital